Tribunal: TJMT
Processo: 1024181-96.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024181-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELESTINA GUIA DA COSTA - CPF: 010.464.361-71 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 138692951)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de dano moral, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 814,29 (oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Ausência de ato ilícito - legitimidade da cobrança;

2) A cessão do contrato;

3) Inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) Correção monetária e juros de mora;

6) Pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 138692956)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. nº 138692924, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 814,29 (oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)
, que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id. 138692936), anexou aos autos o
termo de cessão
. No entanto,
não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre o cedente do crédito e a autora
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a parte autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
27/10/2021 – id. 138692935
), já possuía
outras 03 (três) anotações

preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme consulta abaixo:

São Paulo, 02 de Setembro de 2022

Carta Nº
HA0922006116

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01046436171

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01046436171:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

010464361000071FI 03/10/2014 04/11/2014 14/11/2014 08/03/2018 126,46

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

010464361000071EC 05/10/2014 05/11/2014 15/11/2014 08/03/2018 46,10

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001327881201711 14/11/2017 13/12/2017 23/12/2017 28/12/2017 105,08

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000609957 20/08/2013 12/04/2018 12/04/2018 20/08/2018 239,73

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0005076416941076008 20/10/2020 14/11/2020 01/12/2020 01/09/2021 500,43

Empresa

BANCO BV /CARTOES DE CREDITO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10010000102002898552 18/11/2020 08/12/2020 18/12/2020 09/12/2020 § 2.313,90

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000240469 02/01/2021 01/02/2021 11/02/2021 03/02/2021 § 20.160,00

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

A1BE49A6A968A534 21/01/2021 04/02/2021 19/02/2021 24/02/2021 395,82

Empresa

BANCO BV /CARTOES DE CREDITO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10010000102002898552 18/02/2021 09/03/2021 19/03/2021 10/03/2021 § 2.288,01

Empresa

M PAGAMENTOS S.A-CRED F E INVEST SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005120029275 20/03/2021 30/03/2021 16/04/2021 23/04/2021 1.010,94

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

A1BE49A6A968A534 22/03/2021 02/04/2021 18/04/2021 14/04/2021 § 112,44

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17424313-000000 15/04/2021 29/04/2021 15/05/2021 06/05/2021 § 115,54

Empresa

BANCO BV /CARTOES DE CREDITO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10010000102002898552 18/04/2021 07/05/2021 17/05/2021 06/11/2021 248,46

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000240469 02/04/2021 18/05/2021 30/05/2021 27/05/2021 § 18.648,00

Empresa

M PAGAMENTOS S.A-CRED F E INVEST SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005120030014 16/06/2021 28/06/2021 16/07/2021 15/02/2022 715,35

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

A1BE49A6A968A534 21/06/2021 02/07/2021 17/07/2021 16/08/2022 335,20

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT6546684 20/05/2021 17/07/2021 02/08/2021 15/02/2022 413,29

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000240469 02/06/2021 19/07/2021 01/08/2021 26/07/2021 § 17.640,00

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17424313 15/07/2021 02/08/2021 16/08/2021 20/09/2021 300,25

Empresa

MS-CPE/ANITA - STILO A CAMPO GRANDE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

SACC33260 02/10/2021 13/10/2021 27/10/2021 07/12/2021 88,62

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102076940459 05/11/2021 21/11/2021 05/12/2021 27/11/2021 § 303,20

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000240469 15/10/2021 30/11/2021 14/12/2021 10/12/2021 § 20.640,88

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12039000240469 15/11/2021 31/12/2021 15/01/2022 01/02/2022 20.243,94

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

17424313 15/10/2021 26/10/2021 09/11/2021 228,68

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 02/09/2022 às 16:40:22

=================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Logo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, julgando improcedente o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022